Tribunal: STF
Processo: ARE 1534828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EXPLOSIVOS (ARTS. 180, §1º, 272, §1º-A E 253, TODOS DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DIANTE DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (FATO 03), QUE ULTRAPASSA 04 (TRÊS) ANOS. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECRETADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV DO CP. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS EM RELAÇÃO AO FATO 03. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (FATO 01). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RÉU QUE NÃO COMPROVOU QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA EM RELAÇÃO AO FATO 02. TIPO MISTO ALTERNATIVO. ACUSADO RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS BEBIDAS FALSIFICADAS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ATESTAR A NOCIVIDADE DO CONTEÚDO FALSIFICADO. RELATOR VENCIDO, ENTRETANTO, QUANTO À MATERIALIDADE DO FATO 02. REVISOR E VOGAL QUE ENTENDEM TER SIDO INCONCLUSIVO O LAUDO DE EXAME DE MARCAS E PATENTES. ABSOLVIÇÃO DO RÉU, POR MAIORIA, EM RELAÇÃO AO FATO 02. PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Verifica-se o reconhecimento da extinção de punibilidade por meio da prescrição da pretensão punitiva em relação ao Fato 03, haja vista que, no interstício compreendido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável no caso, nos precisos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.



    2. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal (Fato 01), devendo o réu ser absolvido do crime previsto no art. 272, §1º-A, do Código Penal (Fato 02).



    3. Tendo em vista a pena imposta superior a 04 (quatro) anos e a reincidência do acusado, inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente